Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-03.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017098-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), PATRICIA ULIANO - CPF: 594.054.061-91 (AGRAVANTE), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), Silvio Fidelis (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXONERAÇÕES E DESISTÊNCIAS DE CANDIDATOS EMPOSSADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA – DIREITO SUBJETIVO – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A existência de cargos vagos e disponíveis para provimento, decorrentes de exonerações, desistências e anulações de atos de nomeação, gera para os candidatos subsequentes, classificados no cadastro de reserva, direito subjetivo a nomeação.

O candidato classificado para cadastro de reserva faz
jus
nomeação para as vagas que eventualmente surgirem no prazo de validade do certame, sobretudo se a própria Administração assim se obrigou mediante estipulação em cláusula editalícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA ULIANO contra a decisão do Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado se Segurança impetrado contra ato da
PREFEITA e do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
indeferiu seu pedido liminar de nomeação para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar – Nível Médio (id. 54276464).

Alega que o certame, regido pelo Edital nº 001/2017, se destinou ao preenchimento de 142 (cento e quarenta e duas) vagas imediatas para o cargo no qual concorreu, que foi classificada em 162
o
(centésimo sexagésimo segundo) lugar e já foram nomeados 158 (cento e cinquenta e oito) candidatos.

Informa que, em 02/04/2020, o prazo de validade do concurso foi prorrogado, e, ainda, que diversos pedidos de exoneração e atos administrativos que tornaram sem efeito nomeações de candidatos que a precederam na classificação tornam possível sua convocação dentro do número de vagas previstas no Edital.

Afirma ter direito subjetivo à nomeação, pelo fato de o Munícipio Agravado ter demonstrado o interesse no preenchimento das vagas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e determinar sua imediata nomeação e posse no cargo almejado.

Em contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 61457469).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 63597989).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, passo a breve análise da situação fática.

Em concurso público para o provimento de 142 vagas imediatas para o cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar, Edital n.º 001/2017, de 27/11/2017
, a Agravada foi aprovada na 162
ª colocação.

Ocorre, entretanto, que, dos documentos que formaram o instrumento, verifica-se que, de fato, dos 158 (cento e cinquenta e oito) aprovados já nomeados e empossados, 06 (seis) foram exonerados a pedido e mais de 20 atos de nomeação foram tornados sem efeito.

Além disso, o Edital do certame comprova a previsão de 142 (cento e quarenta e duas) vagas, além do cadastro reserva para o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional/Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar (id. 54276465), e resultado final do concurso indica a classificação da Agravante em 162º lugar (id. 54276473, p. 1).

Nota-se, ainda, que seis candidatos aprovados em 1º, 45º, 52º, 57º, 141º e 142º lugares, respectivamente, foram exonerados a pedido, a saber: Giulia Feitosa Silvério, Adriany Gabriela Cresqui dos Santos, Vitória Siqueira Graciano, Cássio Lúcio da Silva, Tiago Henrique Ramos de Oliveira e Azael da Silva Pinho.

Não obstante referidas exonerações já sejam em número suficiente para alcançar a classificação da ora Agravante, observa-se, ainda, que, por meio do Ato n° 198/2018, publicado no Diário Oficial em 20/06/2018, a Administração Pública tornou sem efeito a nomeação de 28 aprovados

Em circunstância análoga, ao relatar o Mandado de Segurança nº 1019713-97.2019.8.11.0000, o relator, e. Desembargador Luiz Carlos da Costa assim consignou:

“É certo que a existência de vaga decorrente da exoneração de candidato convocado para tomar posse durante o prazo de validade do concurso público, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

Dessa forma, em que pese não ser a impetrante a próxima na lista de classificados, a sua nomeação é de rigor, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação”. (Data do julgamento: 27/02/2020).

Do mesmo modo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a desistência de um candidato gera direito subjetivo ao candidato seguinte na ordem de classificação.

A propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, EM DECORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHOR CLASSIFICADOS, EM NÚMERO QUE ALCANÇOU A IMPETRANTE, CLASSIFICADA EM 4º LUGAR NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

III. In casu, restou reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de cargos vagos e disponíveis para o provimento, pela impetrante - aprovada, inicialmente, em 4º lugar, para a 10ª Região de Polícia Civil, em Itabaiana, fora das duas vagas previstas no Edital, para a aludida localidade, mas que acabou alcançando as vagas previstas no instrumento editalício, em face da eliminação, por desistência, dos dois primeiros classificados, durante a validade do concurso -, sendo possível, nesse caso, falar em convolação da expectativa de direito em sua liquidez e certeza, por suficiência do acervo probatório dos autos.

IV.
O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, consignou, expressamente, que, apesar de a impetrante, ora agravada, ter sido classificada em cadastro reserva, em 4º lugar, existem cargos vagos, diante da comprovada desistência de dois candidatos classificados no concurso público em melhor posição que a impetrante, que veio a ser alcançada pelo número de vagas previstas no Edital, concluindo pela existência de direito líquido e certo, apto à concessão da segurança
. Logo, rever tal conclusão e acolher a pretensão recursal, no sentido de que inexiste direito líquido e certo à nomeação da candidata, é medida inviável, na via eleita, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes do STJ. (negritei).

No mesmo sentido, julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CANDIDATO NOMEADO - VACÂNCIA DO CARGO - DEMONSTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSEQUENTE – SITUAÇÃO QUE ALCANÇA O IMPETRANTE - ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
A desistência de candidatos nomeados de tomarem posse e a vacância do cargo autoriza a concessão da segurança, a fim de determinar a imediata nomeação de candidatos classificados em ordem subsequente.
” (ReeNec 27899/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017) (negritei).

Ademais, de se registrar que a própria Administração Pública se obrigou, mediante cláusula editalícia, a "“selecionar candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva” (id. 54276564, p. 28).

Sobre o cadastro de reserva, o STJ, por meio de voto relatado pela e. Ministra Eliana Calmon no Mandado de Segurança 19369/DF, assim se manifestou:

“11.
É dizer, portanto, que seja por criação legal, seja por vacância decorrente de fato do servidor (aposentadoria, demissão, exoneração), o surgimento de vagas no decorrer do prazo de validade do concurso gera para o candidato aprovado o direito de ser convocado para provê-las
, ressalvada a hipótese, como asseverado à unanimidade de votos pelo Supremo Tribunal Federal, de ocorrência de situação necessária, superveniente, imprevisível e grave, a ser declinada expressa e motivadamente pela Administração Pública. Nesse sentido: AI 728.699 AgR (Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma julgado em 18/06/2013).

(...)

14. O que não há tolerar-se, no entanto, é a atuação arbitrária do Estado na realização de concurso, na formação de cadastro de reserva e no pouco caso que usualmente faz com os anseios dos candidatos que se submetem às suas regras, deixando escoar o prazo apesar do surgimento de vacância e, pressupõe-se, de necessidade de serviço.

15.
Portanto, o edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, quando houver previsão editalícia, nas vagas que eventualmente surgirem, principalmente quando a própria Administração a isso se obriga mediante estipulação em cláusula editalícia
. (negritei) (MS 19369/DF, 1ª Sessão do STJ, data do julgamento: 26/08/2015, DJe 03/09/2015).

Inquestionável, portanto, o direito da Agravante à nomeação e posse no cargo, porquanto sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela Administração - após exonerações, desistências e anulação de atos de nomeação de candidatos que a precederam - gera direito subjetivo à nomeação.

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a liminar em mandado de segurança, a fim de determinar a imediata nomeação e posse de
Patrícia Uliano para o
cargo de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional – Perfil: Técnico de Manutenção da Infraestrutura de Higienização Escolar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021